Tribunal: STF
Processo: RE 83988
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-05
Data de publicação: 1975-12-05

Ementa:
ICM. MERCADORIA IMPORTADA DO EXTERIOR SEM PAGAMENTO DO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO, POR LHE CORRESPONDER A ALIQUOTA 'ZERO'. NÃO SE
CONFIGURANDO DO TRIBUTO FEDERAL, IMPROCEDE A PRETENSAO DE ISENÇÃO DO
ESTADUAL. JURISPRUDENCIAL FIRME DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.